Tribunal: TJDFT
Processo: 0712303-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS EM LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS PARÂMETROS MÍNIMO E MÁXIMO EM ABSTRATO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VIABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006), com imposição de pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 dias-multa, na fração unitária mínima. A Defesa requer a absolvição por atipicidade material da conduta (insignificância). Subsidiariamente, a reforma da dosimetria para: i) afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime; ii) abrandar a fração de aumento aplicada na primeira fase do cálculo; ii) reconhecer a atenuante da confissão espontânea; iii) afastar a causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06; iv) reconhecer o tráfico privilegiado, com a redução da pena na fração máxima; v) fixar o regime inicial aberto; e, vi) substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: i) se a conduta do réu é atípica por aplicação do princípio da insignificância; ii) se o redutor do tráfico privilegiado pode ser aplicado; iii) se a causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 deve ser afastada; e, iv) se a dosimetria da pena e o regime inicial devem ser alterados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não incide o princípio da insignificância no delito de tráfico de drogas, ainda que a quantidade do entorpecente apreendida seja reduzida, porque o tipo penal tutela a saúde pública, é de perigo abstrato e constitucionalmente equiparado a hediondo.

4. A condenação por fato posterior, por não constituir maus antecedentes, nos termos da Súmula n. 444 do STJ, não conduz à conclusão de que o paciente se dedica a atividades criminosas, sendo inidôneo tal fundamento para, de forma isolada, obstar a aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo.

5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1977027/PR, firmou a seguinte tese: “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06” (Tema Repetitivo n. 1.139).

6. Tendo o crime sido praticado em local de trabalho coletivo e intenso fluxo de pessoas, deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.

7. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante gozo de liberdade provisória, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado, é cabível o reconhecimento da culpabilidade desfavorável, uma vez evidenciado maior grau de reprovabilidade da conduta, demonstrando que agiu em desconformidade com a ordem social vigente, em desprezo à disciplina estatal.

8. A utilização do local do fato (Rodoviária do Plano Piloto) como fundamento para exasperar a pena-base em razão da análise desfavorável das circunstâncias do crime de tráfico de drogas pode configurar bis in idem se já foi reconhecida a causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06.

9. Na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência tem admitido como razoável a majoração da pena-base na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas em abstrato.

10. De acordo com o enunciado de súmula 630 do STJ: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. 10.1. Tendo o réu admitido apenas que a droga transacionada se destinava ao consumo conjunto com o recebedor e não à comercialização, inviável o reconhecimento da confissão espontânea.

11. Tratando-se de réu primário e cuja pena foi fixada abaixo de 4 (quatro) anos, aplica-se o regime inicial aberto.

12. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, é adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido e parcialmente provido.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 33, § 2o, “c”, § 3o, e 44; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4o, e 40, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 630, REsp n. 1.977.027/PR, Acórdãos 1924213 e 1920943 do TJDFT.